Tribunal: TCU
Processo: 042.545/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou conhecimento a recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por Daikiti Sugitani Junior (XXX.420.208-XX) em face do Acórdão 2026/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Daikiti Sugitani Junior, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.